Tribunal: STF
Processo: AI 780674
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA PAGA PELO EMPREGADOR AO TRABALHADOR NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A decisão atacada fundamentou-se tanto na interpretação e aplicação das Leis 8.212/1991 e 8.213/91, como na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 




II - Não há se falar em violação ao art. 97, da Constituição, uma vez que o acórdão recorrido não afastou a aplicação das Leis 8.213/1991 e 8.212/1991. O Tribunal a quo limitou-se a examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), para concluir pela inexistência de natureza salarial, logo isenta de contribuição previdenciária, na verba paga pelo empregador ao trabalhador nos quinze primeiros dias de auxílio-doença. A discussão, portanto, restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário. Precedentes. 




III – Agravo Regimental improvido.